Tribunal: TCU
Processo: 010.789/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 84/2009, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Porto Xavier/RS, que teve por objeto a aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome do ex-prefeito de Porto Xavier/RS, Vilmar Kaiser, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 89/2009, que tinha por objeto " dar apoio técnico e financeiro para 'Aquisição de Medicamentos', visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, caput, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 202, § 8o, 209, incisos II e IV e § 5o, 210, 214, inciso III, alínea "a", 217, e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Vilmar Kaiser e a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa da empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli e excluí-la da relação processual; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.; 9.4. rejeitar as alegações de defesa dos demais responsáveis; 9.5. julgar irregulares as contas de Vilmar Kaiser e das empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda., e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. 9.5.1. exclusivamente Vilmar Kaiser: Data Valor original (R$) 12/11/2010 58.836,34 18/11/2010 26.018,82 22/7/2011 35.798,21 6/9/2011 5.196,67 9.5.2. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.: Data Valor original (R$) 18/4/2011 50.754,80 9.5.3. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Sobieski & Sobieski Ltda.: Data Valor original (R$) 18/4/2011 7.768,20 22/7/2011 7.377,80 9.5.4. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda.: Data Valor original (R$) 25/4/2011 20.370,13 9.6. aplicar individualmente a Vilmar Kaiser e às empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. multas nos valores de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.10. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.